Tribunal: TJSP
Processo: 2122459-96.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão suficientemente fundamentada – Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal – Elementos informativos que trazem a prova da existência dos fatos delituosos e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e Associação para o tráfico – Pedido de revogação da prisão preventiva – Descabimento – Decisão suficientemente fundamentada – Presença dos requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal – Elementos informativos que trazem a prova da existência dos fatos delituosos e indícios suficientes de autoria – Gravidade concreta dos fatos – Paciente que estaria exercendo a atividade de venda de drogas na cidade de São Joaquim da Barra em conjunto com seu companheiro – Casal que estava sendo alvo de investigação policial e durante operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, em cumprimento da ordem de busca e apreensão domiciliar, foram apreendidos na residência da paciente quantidade expressiva de entorpecentes de natureza variada, quantia em dinheiro, um drone e objetos típicos da prática de crime de tráfico de drogas – Informações dando conta de que a paciente e seu companheiro (que empreendeu fuga durante a diligencia policial) se utilizavam de vários imóveis para armazenar entorpecentes e tinham em sua posse arma de fogo, utilizada para intimidação à coletividade no bairro de atuação do casal – Embora a paciente seja mãe de três crianças menores de 12 anos de idade, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a impossibilidade da substituição da prisão preventiva e a inadequação da prisão domiciliar, dada a gravidade concreta da conduta e a prática do tráfico de drogas em ambiente familiar – Ordem denegada.